Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025223-57.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005434-51.2020.811.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da DEFENSORIA PÚBLICA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública no 1005434-51.2020.811.0007, que deferiu parcialmente o pedido liminar determinando isenção de tarifa de pedágio aos munícipes das cidades de Carlinda-MT e Alta Floresta-MT, desde que comprovem as condicionantes descritas na decisão.
Registra o Agravante que a Autora, ora Agravada, sustentou na ação de base que, em razão da precariedade de postos de serviço no Município de Carlinda e da baixa renda dos munícipes, o valor da tarifa do pedágio estaria prejudicando o direito à locomoção da população local.
Aduz que, após a manifestação prévia do Estado de Mato Grosso, a Defensoria Público aditou a inicial, “alterando os pedidos, para que fosse utilizado como critério de hipossuficiência para fins de isenção da tarifa de pedágio as condições previstas na Resolução n° 90/2017, do Conselho Superior da DPE/MT.” (sic p. 6795459)
Pontua que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, e que a decisão interfere no contrato de concessão de serviço público, gerando despesas a fim de restabelecer o equilíbrio-financeiro do contrato.
Alega que a decisão é ultra-petita por violação ao princípio da adstrição ao pedido, uma vez que o pedido de isenção restringia-se aos munícipes de Alta Floresta hipossuficientes que morassem após a praça de pedágio, e não a todos os munícipes de Alta Floresta como consignado na decisão recorrida.
Destaca que para conceder isenção de pedágio faz-se necessária previsão na lei ou no contrato de concessão de serviço público, e que não há prejuízo à locomoção, ante a existência de via alternativa.
Alternativamente, ressalta a necessidade ampliação do prazo de 30 dias para 120 dias, para apresentação de estudo de impacto econômico-financeiro da decisão, bem como para o cadastro da população beneficiária.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão agravada:
“(...)
Pois bem. Voltando-se a atenção aos autos, vislumbra-se que há probabilidade no direito vindicado pela Defensoria Pública para a concessão da liminar no bojo da ação afinal, a ação regida pela Lei 7.347/85, no corpo da qual são encontrados os artigos 4o e 12, cujos conteúdos permitem, como já acenado, o pleito de liminar. Vejamos:
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação dada pela Lei no 13.004, de 2014)
(...)
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
Todavia, para melhor esclarecimento, há que melhor explicar a relação entre os pedidos e o direito, sendo que a transcrição dos pedidos se faz imprescindível para a perfeita compreensão do raciocínio que fundamentará a concessão da tutela. Assim, transcrevo aqui os pedidos constantes na inicial e do seu aditamento:
(...)
De mais a mais, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de tutela específica em caráter liminar encontra guarida.
A Constituição Federal garante à população à “livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens” (art. 5, inciso XV). Entretanto, há a possibilidade de haver a cobrança de pedágio, quando for firmado contrato entre o Poder Concedente e a Concessionária com a devida autorização. Senão, vejamos a disposição do art. 150, inciso V, da CF:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
V- estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público
E o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.
E sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, anota Rui Stoco:
(...) o que importa, contudo, é que o pedágio é contraprestação por serviços, (..) de modo que, desenganadamente o usuário desses serviços é consumidor e assim deve ser considerado. Sob esse aspecto, ressurge a responsabilidade da entidade responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia pelos danos causados ao usuário, independentemente da verificação de culpa, por força do referido art, 1o do CDC (...) (Tratado de Responsabilidade Civil. 7a Edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1430/1431).
Destarte, como se extraí dos autos, a praça de pedágio foi construída entre as cidades de Carlinda-MT e Alta Floresta-MT. Ressalve-se que primeira cidade é de tamanho inferior à segunda, tanto em questões populacionais quanto estruturais. Até em virtude disso, vários munícipes realizam diariamente o deslocamento entre as cidades, seja para fins de trabalho, estudo etc.
Os munícipes, por sua vez, se mostraram contrários à construção da praça de pedágio no atual local, haja vista que, principalmente, a população com menor poder aquisitivo que necessita diariamente realizar deslocamentos entre cidades é prejudicada. Há uma alta dependência entre as cidades, sendo o pequeno município de Carlinda-MT a parte dependente nesse contexto. Destaque-se, por exemplo, que tal ente público não possui hospital público dentro de seus limites e em casos de necessidade à população deve se deslocar até Alta Floresta-MT em busca de atendimento na rede pública de saúde, na unidade hospitalar nominada de Hospital Regional Albert Sabin.
Sobre este aspecto, pode-se ser indagado que a busca pela saúde no município de Alta Floresta-MT não é diária, mas esporádica (em circunstâncias normais para um indivíduo saudável), todavia, é de se concordar que a cobrança do pedágio nesta situação acarreta mais um óbice em desfavor da população carlindense.
E trazendo para circunstâncias do dia a dia, insta consignar que vários munícipes carlindenses estudam ou trabalham em Alta Floresta-MT, inclusive, o município de Carlinda-MT não possui qualquer unidade de ensino superior, enquanto que na cidade vizinha estão instaladas faculdades privadas, a faculdade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e um campus do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Aliás, o IFMT não disponibiliza somente cursos superiores, como também oferece o ensino médio juntamente à cursos de nível técnico.
Além disso, a oportunidade de empregos na cidade de Alta Floresta-MT é muito maior do que na ofertada na cidade vizinha, tendo em conta que a cidade teve um maior desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Assim, vários munícipes de Carlinda-MT buscaram trabalhos fora de sua cidade e muitos deles sobrevivem das rendas auferidas em Alta Floresta-MT, mesmo que ainda tenham residência em Carlinda-MT.
É preciso dizer que a cidade de Alta Floresta-MT é considerada polo da região do Alto Tapajós, onde estão localizados os serviços públicos essenciais de abrangência à macrorregião que se compõe por diversos municípios localizados no norte desse Estado e que aqui os cidadãos buscam para suas necessidades, seja de saúde, ensino superior, trabalho/emprego, comércio, etc.. Para muitos desses cidadãos esta é única alternativa viável ante a condição de econômica/financeira e social a que estão submetidos, fato que não pode ser ignorado.
Aos moradores de Carlinda-MT foi imposta a construção da praça de pedágio impondo-os restrição clara de acesso aos serviços do munícipio de Alta Floresta, isso sem qualquer exceção, colocando a população, sobretudo a mais carente de recursos, em grave situação de desigualdade, já que não existe adequada alternativa de via de deslocamento entre as cidades, o que acarreta a privação de acesso à serviços públicos de suma importância, desequilibrando a balança em relação à outros munícipes.
O fato objetivo que praça de pedágio divide cidades de uma mesma macro região e não teria o menor sentido impor à munícipes com poder econômico reduzido o pagamento de pedágio para acessar a área central da macro região, onde estão centralizados os serviços públicos essenciais. Nesse contexto, pouco importa a discussão acerca da natureza jurídica do pedágio ou mesmo sobre eventuais alternatividades de acesso. Não é esse o foco da controvérsia (pelo menos em sede de cognição sumária). Fato é que não podem os requeridos negarem a isenção do pagamento do pedágio aos moradores das cidades limifrontes, que tiveram negado o acesso livre ao centro da macrorregião com a implantação da praça de pedágio.
Da mesma forma, não pode ser negado a isenção aos munícipes de Alta Floresta que tenham residência após a praça do pedágio em claro prejuízo e colocando-os em desigualdade em relação àqueles munícipes que que residem antes da praça.
No caso, verifica-se que, permanecendo a situação como se propõe, põe-se cidadãos de Alta Floresta em situação de desigualdade, já que, mesmo residindo estando dentro do território do município de Alta Floresta, entretanto, uns após a praça de pedágio, eventual cidadão/munícipe para ter acesso aos serviços públicos em geral e, principalmente, para deslocar-se dentro do território municipal terá que pagar pedágio em clara situação de desigualdade àqueles que residem antes da praça de pedágio, que para realizar as mesmas atividades (p. ex., acessar o mercado, ou posto de combustível, colégio, etc...) podem livremente acessar todos os serviços urbanos sem o referido pagamento.
Neste sentido, TJMT:
"APELAÇÃO CÍVEL 1003436-17.2018.8.11.0040
APELANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
APELADOS: LEONIR DE BRIDA DE LIMA E OUTROS
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO – INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MÚNICIPES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.
Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes.
Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.
Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados.
Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.
Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.
A astreinte constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.
Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1003436-17.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)"
A propósito, neste momento de cognição sumária, não se verificam indícios de que a concessão da tutela de urgência possa causar lesão à ordem, à segurança ou à economia pública para afastar a imprescindibilidade da medida.
Pelo contrário, a concessão da medida protege à população carente do município limítrofes, permitindo-os a prosseguir com suas rotinas, fornecendo resguardo a seus direitos indisponíveis, como o da saúde, educação e trabalho.
Frisa-se que o código de processo civil em seu art. 8o dispõe que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Por essa perspectiva e em análise a todos os fatos narrados, observa-se que a concessão da medida liminar, com amparo na própria lei adjetiva protege aos interesses sociais e às exigências do bem comum.
Neste contexto, a jurisprudência já se pronunciou:
Apelação. Obrigação de Fazer. Isenção de tarifa de pedágio. I. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. II. Adequação da via eleita. Possibilidade de defesa do direito individualmente. III. Ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo não verificada. IV. Determinação à requerida (concessionária de serviço público) de observação em relação a cada um dos autores da ação a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial, pois trabalham em localização encravada por aquela praça de pedágio, sem rotas alternativas possíveis e seguras, situação que importa em tratamento anti-isonômico destes em relação aos outros munícipes. Possibilidade. Precedentes desta Corte. V. Necessidade, apenas, de acolhimento parcial das exigências postuladas pela concessionária quanto à comprovação de preenchimento dos requisitos fixados na sentença. VI. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1017918-11.2018.8.26.0344; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA FEDERAL - INTERESSE ESSENCIALMENTE RELACIONADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ISENÇÃO EM POSTO DE PEDÁGIO - CONCESSÃO AOS MUNÍCIPES - INDÍCIOS CONTUNDENTES QUANTO À INVIABILIDADE DE ROTAS ALTERNATIVAS - APARENTE RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO À LOCOMOÇÃO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO CONFIRMADA. - Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, o fato de a empresa ser concessionária de serviço público federal não altera sua natureza privada e, não havendo interesse da União na demanda, não há se falar em deslocamento da competência à Justiça Federal. - No âmbito de ação civil pública, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe, cumulativamente, a apresentação de prova contundente dos fatos afirmados em juízo, bem como o fundado receio de dano grave à coletividade. (TJ-MG - AI: 10408140021473001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 24/05/0015, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2015)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. LEI ESTADUAL 18.537/15. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NO CASO CONCRETO. PREÇO PÚBLICO. ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA NO ESTADO DO PARANÁ. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS LEIS ESTADUAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIGURADA ANTE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA FEDERAL - INTERESSE ESSENCIALMENTE RELACIONADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ISENÇÃO EM POSTO DE PEDÁGIO - CONCESSÃO AOS MUNÍCIPES - INDÍCIOS CONTUNDENTES QUANTO À INVIABILIDADE DE ROTAS ALTERNATIVAS - APARENTE RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO À LOCOMOÇÃO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO CONFIRMADA. - Segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, o fato de a empresa ser concessionária de serviço público federal não altera sua natureza privada e, não havendo interesse da União na demanda, não há se falar em deslocamento da competência à Justiça Federal. - No âmbito de ação civil pública, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe, cumulativamente, a apresentação de prova contundente dos fatos afirmados em juízo, bem como o fundado receio de dano grave à coletividade. (AI 10408140021473001 MG – TJ/MG – Rel. Vanessa Verdolim Hudson Andrade – publicado em 03/06/2015) 2- Superada a competência deste juizado especial, tem-se que se trata de requerimento de isenção de pedágio (preço público), com base na Lei Estadual 18.537/15, publicada em 15 de agosto de 2015. 3- Considerando que a recorrente exerce atividade empresarial dentro do Estado do Paraná, deve observar as leis estaduais em vigência. 4- Assim, existindo nos autos prova de que o requerente preenche os requisitos legais (art. 2o da Lei), deve a obrigação de fazer ser mantida nos termos da sentença .a quo (TJPR - 1a Turma Recursal - 0005404-19.2015.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 23.03.2018) (TJ-PR - RI: 00054041920158160088 PR 0005404-19.2015.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 23/03/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/03/2018)
Ademais, para que seja possível a aplicação da tutela de urgência no caso em concreto, se faz imperativo que os requeridos criem um cadastro administrativo para que àqueles de fato não possuam condições se beneficiem da isenção aqui concedida. Sobre isso, o TJSP:
APELAÇÕES – Ação civil pública – Contrato administrativo – Ampliação da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no trajeto que liga Jundiaí à Itatiba – Exploração de pedágio – Abstenção da cobrança, até a conclusão das obras de duplicação da rodovia, e isenção do pagamento aos moradores de Itatiba, que tiveram negado o acesso livre à região central da Comarca – Parcial procedência – Admissibilidade - Legitimidade passiva de todos os requeridos - Legislação que dá respaldo à cobrança do pedágio, durante a realização das obras, em contrato de concessão de serviço público – Medida, portanto, que se insere no âmbito da discricionariedade do Administrador, observados os critérios da conveniência e oportunidade – Inocorrência de nulidade de cláusula contratual nesse sentido – Praça de pedágio, contudo, que foi construída em área que atravessa o Município de Itatiba – Moradores de bairros marginais que não têm outra via de acesso à região central da Comarca, que não seja a via tarifada – Local que concentra a prestação dos serviços públicos e o centro comercial - Cabível o deferimento da isenção, mediante cadastramento administrativo, para se restabelecer a igualdade em relação aos outros munícipes – Multa por descumprimento - Possibilidade, em face do Poder Público – Fixação de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Rejeição de matéria preliminar – Apelações a que se negam provimento. (TJSP; Apelação Cível 0009825-52.2010.8.26.0281; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2015; Data de Registro: 03/11/2015)
Contudo, mesmo havendo a necessidade da criação de cadastro administrativo para a isenção de munícipes, inexiste respaldo legal para que este juízo fixe o critério para comprovar a hipossuficiência dos populares, já que está prerrogativa cabe tão somente ao Poder Concedente e à Concessionária do serviço e deve ser concedido um prazo para que tais critérios sejam estabelecidos.
Porquanto, por consequência lógica se fez imperioso que o cadastro administrativo e os critérios necessários para a concessão da isenção aos munícipes hipossuficientes sejam amplamente divulgados, para que a população necessitada providencie o necessário para se cadastrar junto à concessionária.
De mais a mais, não basta que os munícipes comprovem hipossuficiência, também há necessidade de comprovação de que o deslocamento entre as cidades é rotineiro, haja vista que, na hipótese de o popular não utilizar frequentemente esse trajeto não seria indispensável à isenção do pagamento do pedágio.
Para que a tutela seja aplicada com a maior justeza possível, é indispensável que o munícipe comprove fazer os deslocamentos com certa frequência, como para ir ao trabalho/emprego, à instituição de ensino ou à estabelecimentos hospitalares/saúde para eventuais tratamentos médicos indispensáveis.
Assim, é primordial que sejam criados critérios críveis para a concessão de isenção dos munícipes, para que a exceção não se transforme em regra, alcançando assim, apenas as pessoas que façam jus a benesse e comprovadamente sejam hipossuficientes, tendo como base os critérios utilizados pela Defensoria pública do Estado de Mato Grosso estabelecidos na Resolução n. 90/2017 do Conselho Superior da DPE/MT.
Ainda, na linha do que decido no N.U 1003436-17.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020 - "Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa." - o cadastramento de um veículo de propriedade do beneficiário é essencial para o controle e adequação de cada caso, evitando-se que terceiros se beneficiem da isenção da tarifa.
Para tanto, após adoção dos requisitos para a concessão da isenção, necessário a publicização através do diário oficial do estado de Mato Grosso e, existindo, em jornais que circulam em ambas as cidades, bem como que sejam realizados comunicados na rede de rádio e televisão, para que assim sejam atingidas o maior número de pessoas possíveis.
DISPOSITIVO
1) Ante o exposto, tendo em vista as razões expedidas, bem como, o poder geral de cautela, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para:
1.1) Determinar a isenção total do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos, aos munícipes de Carlinda, desde que atendam aos seguintes critérios cumulativos:
1 – que comprovem ser hipossuficientes, conforme os critérios estabelecidos na Resolução n. 90/2017 do Conselho Superior da DPE/MT;
2 – que comprovem trânsito frequente entre Carlinda e Alta Floresta e, desde que a frequência das viagens sejam maiores do que 02 (três) vezes por semana;
3 – que transitem em veículo de sua propriedade;
4 – que comprovem a necessidade de tratamento de saúde regular, acesso ao ensino superior ou técnico, trabalho/emprego regular no município de Alta Floresta;
5 – que comprovem regularmente a residência no município de Carlinda.
1.2) Determinar a isenção total do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos, aos munícipes que comprovem a residência no município de Alta Floresta e que se localizem após a praça do pedágio para possibilitar o tráfego livre ao centro urbano do município referido;
2) Para cumprimento da medida, DETERMINO que os requeridos criem e publiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, além dos já elencados na presente decisão complementem com outros critérios objetivos para apresentar a documentação para comprovação de hipossuficiência e de tráfego habitual entre as cidades.
3) No prazo do item “2”, DETERMINO também que os requeridos disponibilizem cadastro administrativo para a inscrição dos munícipes que se enquadrem e sejam beneficiados pela medida.
4) Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), podendo ser revista em caso de ser insuficiente ou excessiva para o cumprimento da ordem;
5) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública é parte não impeça a realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial. Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes manifestem interesse em se comporem.
6) Em prosseguimento, CITEM-SE os requeridos, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3o, CPC), para oferecerem resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015, devendo a parte requerida, no prazo de resposta, juntar aos autos o estudo de impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, sob as penas da lei.
7) INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”
Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, entendo presentes os requisitos autorizadores para o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito.
De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas (RE n. 645.181/SC – RelatorMinistro Ayres Britto – DJe de 30.04.2012), não havendo, no entanto, até o momento, pronunciamento acerca do mérito.
E o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando a questão, estabeleceu o entendimento de que a exigência de via alternativa como condição para a cobrança de pedágio não tem amparo legal. (STJ: REsp n. 617.002/PR – Relator Ministro José Delgado – DJ de 29.06.2007)
Mutatis mutandis, com mais razão no presente caso, no qual existe rota alternativa, como demonstrado pelo Agravante.
No presente caso, o magistrado a quo consignou que a a cobrança de pedágio aos munícipes hipossuficientes de Carlinda e aos munícipes de Alta Floresta que residam logo após a praça de pedágio estaria prejudicando o exercício do direito de locomoção, mas sem tecer consideração quanto à existência de via gratuita alternativa.
Ainda, inexiste previsão contratual ou legal quanto a esse tipo de isenção tal como determinado pelo julgador singular, não se afigurando razoável a sua instituição, imponto tal ônus à empresa concessionária, a qual, por certo, tem potencial de causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que acarretará uma oneração ao Agravante – Poder Concedente, sem qualquer estudo prévio de impacto financeiro/orçamentário.
Com efeito, tenho que a questão deduzida deverá ser apreciada mediante dilação probatória.
Ademais, não vislumbro a presença do periculum in mora a autorizar a isenção liminarmente concedida nos autos de origem, uma vez que, se risco de dano existe no pagamento do pedágio, também existe risco de dano na frustração de seu recebimento pela empresa concessionária, sendo que, quanto aos usuários, tal risco não se mostra de todo irreparável, não se podendo dizer o mesmo quanto ao Agravante, pois traz reflexos financeiros no contrato de concessão, a ensejar reequilíbrio contratual, sem qualquer estudo orçamentário prévio.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a Agravada, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora